Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DESPACHO Autos conclusos em 09/08/2022, em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário da Desembargadora Relatora das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em que a autora pretende limitar o somatório das parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta-corrente a 30% de sua renda líquida. Ao julgar o REsp 1.863.973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ante eventual contradição entre a pretensão da agravante e a jurisprudência vinculante do STJ, faculto à recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403